Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723873-19.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA RECORRIDO: FERNANDA MARIA TEIXEIRA BARRETO MELO DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Regularmente intimado a juntar comprovantes suficientes da alegada hipossuficiência, o recorrente se limitou a juntar novamente o mesmo extrato que foi anexado juntamente com o recurso referente a uma conta praticamente não utilizada (ID 74957888). Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de dois dias para que o recorrente junte os três últimos extratos da conta que possui no Banco do Brasil, conforme comprovante de ID 74786312 - Pág. 4 juntado pela requerida, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito